Tribunal: CARF
Processo: 15471.002972/2008-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. NECESSIDADE DE PREVISÃO EM ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Podem ser deduzidos na declaração do imposto de renda os pagamentos realizados a título de pensão alimentícia, se comprovado que decorrem de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente e que atendam aos requisitos para dedutibilidade.
Afasta-se a glosa quando comprovado o pagamento das despesas havidas para a motivar a respectiva dedução.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação hábil e idônea.
Mantém-se a glosa quando desatendidos os requisitos legais a motivar a respectiva dedução.
DEDUÇÃO. DESPESAS COM INSTRUÇÃO. NECESSIDADE DE PREVISÃO EM ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
As despesas com instrução quando realizadas em virtude de cumprimento de decisão ou acordo homologado judicialmente, e que atendam aos requisitos para dedutibilidade dos valores pagos, podem ser deduzidas na declaração do imposto de renda, devendo ser respeitado o limite anual individual previsto no art. 8o, II, b, da Lei no 9.250/95.
Mantém-se a glosa quando não comprovadas as despesas havidas para a motivar a respectiva dedução.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a destempo, devendo a autoridade utilizar-se dessas provas, desde que reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15471.002972/2008-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.204 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de outubro de 2022
Recorrente
ANTONIO ROBERTO ROSA MEINEL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. NECESSIDADE DE PREVISÃO EM
ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. COMPROVAÇÃO DO
PAGAMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Podem ser deduzidos na declaração do imposto de renda os pagamentos
realizados a título de pensão alimentícia, se comprovado que decorrem de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente e que atendam aos
requisitos para dedutibilidade.
Afasta-se a glosa quando comprovado o pagamento das despesas havidas para
a motivar a respectiva dedução.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO
PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas
realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação
hábil e idônea.
Mantém-se a glosa quando desatendidos os requisitos legais a motivar a
respectiva dedução.
DEDUÇÃO.
DESPESAS
COM
INSTRUÇÃO.
NECESSIDADE
DE
PREVISÃO EM ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO. COMPROVAÇÃO
DO PAGAMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
As despesas com instrução quando realizadas em virtude de cumprimento de
decisão ou acordo homologado judicialmente, e que atendam aos requisitos
para dedutibilidade dos valores pagos, podem ser deduzidas na declaração do
imposto de renda, devendo ser respeitado o limite anual individual previsto no
art. 8o, II, b, da Lei no 9.250/95.
Mantém-se a glosa quando não comprovadas as despesas havidas para a
motivar a respectiva dedução.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15471.002972/2008-25
Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.204 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.002972/2008-25

Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, devendo a autoridade utilizar-se dessas provas, desde que reúnam
condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para restabelecer a dedução da despesa com pensão alimentícia,
no valor de R$ 18.000,00, na base de cálculo do imposto de renda. Vencida a conselheira
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez, que negava provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata-se o presente processo de exigência de IRPF, referente ao ano-calendário de
2004, exercício de 2005, no valor de R$ 2.315,87, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da dedução indevida de despesa com instrução, no valor de R$ 3.996,00, da
dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 3.153,45, e da dedução indevida de
pensão alimentícia judicial, no valor de R$ 18.000,00, por falta de comprovação, importando
na apuração do imposto suplementar no valor de R$ 1.058,88 (fls. 4/9).
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação parcial (fls. 2),
alegando, em breve síntese, não ter tido a intenção de burlar ou sonegar informações ao Fsico.
Traz aos autos cópia de peças extraídas do processo de separação consensual, que tramitou na
10a Vara de Família do Rio de Janeiro/RJ, onde lhe coube arcar, por sentença judicial, com os
pagamentos de pensão alimentícia a seus filhos menores Leonardo Kalil Demian Meinel e
Renata Demian Meinel, estipulado em quantidade de salários mínimos mensais, bem como da
escola dos alimentandos até que atinjam maior idade. Registra também ter prestado informações
equivocadas em sua declaração de ajuste anual, quanto às despesas médicas glosadas, no valor
de R$ 1.734,30, por referir-se a plano de saúde de seus filhos/alimentandos, valor este
indevidamente deduzido.
Ao apreciar o feito, a DRJ/RJ2 (fls. 32/35), por unanimidade de votos, julgou
improcedente a impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário em litígio.
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.204 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.002972/2008-25

A decisão de primeira instância encontra-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
TRIBUTÁRIO- IRPF. DEDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
Poderão ser deduzidos dos rendimentos tributáveis na Declaração de Ajuste Anual
somente quando os valores comprovadamente pagos a título de pensão judicial
estiverem nos exatos termos homologados em juízo ou escritura pública, o que deve ser
provado pela juntada do acordo, ou sentença, ou escritura pública aos autos.
TRIBUTÁRIO. IRPF. GLOSA - DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS E
DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
Subtraem- se, na determinação da base- de- cálculo sujeita à incidência do Imposto de
Renda, os valores pagos a título de Despesas Médicas e Despesas com Instrução do
contribuinte e seus dependentes, apenas quando provadas tais despesas e, quando for o
caso, preenchidos os quesitos de dependência previstos na legislação fazendária ou
definidas tais despesas em homologação de separação judicial.
PARCELA NÃO IMPUGNADA. PARTE DA GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS.
Considerar- se- á não impugnada a matéria não contestada expressamente.
TRIBUTÁRIO. IRPF. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
A responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do
agente ou responsável. O fato de não haver má-fé do contribuinte não descaracteriza o
poder-dever da Administração proceder ao lançamento fiscal.
Cientificado pessoalmente da decisão, em 18/11/2013 (fls. 37), o contribuinte, em
05/12/2013, interpôs recurso voluntário (fls. 40), trazendo aos autos o comprovante de
pagamento da pensão alimentícia homologada judicialmente; das despesas médicas
remanescentes, em especial com o plano de saúde Amil Assistência Médica descontado pela
fonte pagadora, alegando não haver superposição de abatimentos, uma vez que seus
filhos/alimentandos também são seus dependentes; e em relação às despesas com instrução,
alega que, após análise das regras do imposto de renda, acabou abatendo valor menor do que se
lançado como pensão judicial, haja vista que não existe fator limitador e o mesmo poderia ser
lançado em sua totalidade, no valor de R$ 8.400,00, requerendo, ao final, a apreciação das razões
expostas.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 41/51.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.204 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.002972/2008-25

Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa sobre as despesas com pensão alimentícia, instrução e médicas em
litígio:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/RJ2, que manteve o
lançamento em litígio, em relação à glosa das despesas com pensão alimentícia (R$ 18.000,00),
instrução (R$ 3.996,00) e médicas (R$ 1.419,15), buscando, por oportuno, nessa seara recursal,
obter nova análise do processado, no sentido do acatamento das aludidas despesas.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui a peça recursal, dentre outros e em
especial, com declaração e cópia dos recibos de entrega da DAA/2005 de seus
filhos/alimentandos, comprovando o pagamento da verba alimentícia paga, bem como cópia de
peças processuais extraídas da Separação Consensual no 97.001.140973-0, que tramitou na 10a
Vara de Família do Rio de Janeiro/RJ (fls. 41/44 e 46/50).
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível
a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos constantes dos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção das glosas em litígio traçados na decisão recorrida (fls.
34):
6. Em anexo à defesa trouxe o Impugnante a documentação comprobatória da
definição do valor da pensão alimentícia e do pagamento da escola de cada um dos seus
filhos menores por decisão judicial. Ocorre que o Lançamento foi motivado também
pela falta de comprovação das despesas com pensão alimentícia, instrução e
despesas médicas, não tendo sido trazido aos autos qualquer comprovante de
pagamento relativo a essas despesas. (...).
Descabe, portanto, revisão de lançamento diante de argumentos contestatórios
desprovidos de provas idôneas a eles relacionados.
Pois bem. Feito o registro acima, e após detida análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece parcialmente prosperar, porquanto o Recorrente, se desincumbiu do
ônus que lhe competia.
Quanto à pensão alimentícia, os documentos ora trazidos – declaração emitida
pelos filhos/alimentandos, Leonardo e Renata, atestada por sua ex-esposa, Graciela Demian (fls.
41), cujos valores foram declarados pelos alimentandos (fls. 43/44) – demonstram que, de fato, o
Recorrente realizou o pagamento da pensão alimentícia a seus filhos/alimentandos, suprindo
assim o vício apontado acerca da comprovação do pagamento da prestação alimentar
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.204 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.002972/2008-25

homologada judicialmente (fls. 46/50), razão pela qual, me convencendo da verossimilhança as
alegações recursais e respaldado na prova documental produzida, afasto a glosa sobre a aludida
despesa e torno insubsistente o crédito tributário no particular.
Já em relação à despesa remanescente com o plano de saúde, melhor sorte não
se reserva ao Recorrente. Embora demonstrado que arcou com o pagamento do plano de saúde,
ao teor do informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora (fls. 45), tal documento não traz
a indicação discriminada dos usuários e dos valores relativos a participação de cada beneficiário
no plano – informação esta que poderia ter sido suprida por declaração neste sentido
emitida pela Amil Assistência Médica, mesmo que apresentada nesta fase processual – não
restando assim comprovado do ônus financeiro de sua participação e de seus dependentes
declarados no aludido plano de saúde, calhando aqui a manutenção da glosa.
No que tange às despesas com instrução, embora previsto o ônus do Recorrente
em arcar com as aludidas despesas, ao teor do acordo homologado judicialmente (fls. 46/50), não
foram trazidos os respectivos comprovantes de pagamento necessários a demonstração das
despesas declaradas – v.g., boletos bancários, recibos e/ou declarações emitidas pelas
instituições de ensino – portando correta é decisão recorrida, razão pela qual, à mingua de
comprovação efetiva dos dispêndios por documentação hábil e contundente, urge aqui também a
manutenção da glosa remanescente operada.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO PARCIAL ao presente recurso,
somente para restabelecer a dedução da despesa com pensão alimentícia, no valor de R$
18.000,00, na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 60
DF CARF MF
Original